Tribunal: TJDFT
Processo: 0733998-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINARES. PERDA PARCIAL DO OBJETO DA AÇÃO. ACOLHIDA. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. MÉRITO. LEI 14.010/2020. PANDEMIA COVID-19. SÍNDICO. PRORROGAÇÃO DE MANDATO. NÃO AUTOMÁTICA. MEIO VIRTUAL. POSSIBILIDADE. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. 1⁄4 DOS CONDÔMINOS. NOVAS ELEIÇÕES. VIABILIDADE. PRAZO DE CONVOCAÇÃO DO EDITAL. REGULAR. ANULAÇÃO DA ASSEMBLEIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Há perda parcial do objeto da ação em relação ao pedido de reintegração do antigo síndico ao cargo, tendo em vista a expiração do prazo que possibilitava a prorrogação dos mandatos, conforme artigo 12 da Lei 14.010/2020. Preliminar acolhida.
2. Não deve ser reconhecida a perda superveniente do interesse recursal quando subsiste proveito útil na continuidade do feito. Preliminar rejeitada.
3. A previsão constante na Convenção de Condomínio acerca da realização de Assembleia Geral Ordinária – AGO para eleição de síndico não exclui a possibilidade de que possa ocorrer através de Assembleia Geral Extraordinária – AGE, em casos de necessidade, mormente em circunstâncias extraordinárias como a decorrente da Pandemia do Coronavírus (Covid-19).
4. A impossibilidade de realização de assembleias condominiais de forma virtual/telepresencial é pressuposto para a prorrogação do mandato do síndico. Assim, ainda que fosse permitida, tal prorrogação não aconteceria de forma automática. Inteligência do artigo 12, parágrafo único, da Lei 14.010/2020.
5. Não há que se falar em nulidade da assembleia quando o Edital obedece ao prazo pra convocação dos condôminos acerca da sua realização.
6. Apelação conhecida e não provida.